Tribunal: TJDFT
Processo: 0747330-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA DEVIDA.
1. A omissão a ser corrigida por meio dos Embargos Declaratórios é aquela que se revela quando o órgão julgador deixa de apreciar matéria sobre o qual deveria se pronunciar e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante persegue o reexame do conjunto probatório ou o convencimento jurisdicional.
2. O erro material consiste na incorreção de dado constante do ato decisório, o que não se dá quando o julgado estiver dissonante do entendimento da parte.
3. Rejeitam-se as alegações quanto à presença de omissão e erro de fato no acórdão proferido em Embargos de Declaração, na medida em que observado que houve fundamentação clara e coerente e porque são considerados incluídos no acórdão todos os elementos suscitados, ainda que inadmitidos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
4. O embargante é condenado a pagar ao embargado multa no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com suporte no §2o do art. 1.026 do CPC, porque observado o caráter manifestamente protelatório do recurso.
5. O recorrente é advertido de que, na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, conforme autoriza o §3o do art. 1.026 do CPC.
6. Embargos declaratórios desprovidos.